Tribunal: TJES
Processo: 5008347-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008347-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZANGELA BORGES DOS REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DEMISSÃO POR INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL. RESIDÊNCIA FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, do qual foi demitida após Processo Administrativo Disciplinar, em razão de não residir na comunidade em que exercia suas funções, conforme exigência legal expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que autorize a reintegração liminar da agravante ao cargo público, diante da pena de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, fundado na inobservância do requisito legal de residência na área de atuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, com base nos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção (Súmula nº 665/STJ).

4. A documentação apresentada nos autos evidencia que a servidora admitiu, no procedimento administrativo, residir fora da área de atuação exigida, tendo confirmado a mudança de município em sua defesa e interrogatório.

5. A Comissão Processante fundamentou adequadamente a penalidade aplicada, considerando a não configuração da exceção prevista no § 5º do art. 6º da Lei nº 11.350/2006, uma vez que não houve aquisição de imóvel próprio na nova localidade, afastando a hipótese de rearranjo funcional.

6. Não se verifica a presença do
fumus boni iuris
nem do
periculum in mora
exigidos para concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, ausente prova capaz de afastá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demissão de agente comunitário de saúde por descumprimento do requisito legal de residência na área de atuação é legítima quando precedida de procedimento regular e decisão fundamentada.

2. A concessão de tutela de urgência para reintegração de servidor demitido exige prova inequívoca de ilegalidade do ato administrativo e risco de dano irreparável, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I, § 2º e § 5º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 665; STJ, AgInt no MS n. 28.038/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 29.11.2022, DJe 1.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elizângela Borges dos Reis contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica nos autos da ação ordinária com pedido de reintegração ao cargo público cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Município de Cariacica, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora visando a sua reintegração liminar ao cargo de agente comunitário de saúde.

Nas razões recursais de id. 13917444, a agravante sustenta, em síntese, que (a) foi afastada do cargo com base em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) supostamente viciado; (b) a decisão agravada ignorou os documentos apresentados que comprovam sua residência na área de atuação exigida por lei; (c) o fundamento do indeferimento foi superado com a juntada de comprovante de residência atualizado no Município de Cariacica; (d) a manutenção de sua demissão sem análise adequada dos documentos caracteriza ilegalidade e prejuízo à sua subsistência; e (e) estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, especialmente o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito alegado. Por fim, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 14037900)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14918874)

Manifestação da recorrida apresentando documentos. (id. 14999454)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado visando a sua reintegração liminar ao cargo de agente comunitário de saúde.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14037900.

Acerca do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 665, segundo a qual, “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.”.

Em análise sumária dos documentos apresentados perante o juízo originário, especialmente a cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar, verifico que o mérito do ato administrativo foi pautado na vedação prevista no art. 6º, inciso I e §2º da Lei 11.350/2006, que impõe ao Agente Comunitário de Saúde a obrigatoriedade de residir na área da comunidade em que atuar, sendo possível constatar a regularidade do procedimento, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na origem dos fatos, verifico que a própria recorrente, durante procedimento de atualização cadastral, admitiu que reside no Município de Serra, tendo deixado de apresentar, de plano, a documentação solicitada, o que culminou na instauração do PAD. No curso do referido procedimento, apresentou defesa administrativa confirmando a mudança de residência, do Município de Cariacica para o Município de Serra, o que foi confirmado por ocasião de seu interrogatório.

Ainda que posteriormente a recorrente tenha afirmado residir em ambos os Municípios, analisando as peculiaridades do caso, a Comissão Processante opinou pela aplicação da pena de demissão em razão do não atendimento ao requisito legal de residência na comunidade em que o agente deve atuar. A referida decisão encontra-se fundamentada em elementos que permitem concluir pela vinculação da vida da servidora ao Município de Serra e pela inaplicabilidade da exceção prevista no § 5º do referido art. 6º da Lei nº 11.350/2006, que está relacionada à possibilidade excepcional de rearranjamento de lotação funcional quando houver aquisição de casa própria em área geográfica diversa da comunidade em que atuava o Agente Comunitário de Saúde, não sendo esse o caso dos autos, de forma que a referida decisão não pode ser desconstituída neste momento processual e com base nos supostos comprovantes de residência isoladamente apresentados pela agravante.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência da ilegalidade sustentada pela recorrente, especialmente considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENALIDADE APLICADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.

I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ex-servidor do Ministério das Relações Exteriores objetivando a declaração de nulidade dos atos do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão ou, alternativamente, redução proporcional da pena aplicada, com a devida reintegração ao cargo, bem como indenização por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida monocraticamente, sendo interposto agravo interno.

II - A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença dos requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III - Pois bem, prima facie, não se verifica a presença do fumus boni iuris. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

IV - As robustas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora infirmam as alegações aduzidas pelo impetrante e corroboram a presunção de legalidade do ato administrativo, afastando, por conseguinte, o requisito de fumus boni iuris quanto ao direito alegado pela parte. Frise-se, por oportuno, que, a despeito da alegação nesse sentido, a parte não demonstra a existência de fato novo capaz de alterar, de plano e pelo juízo de cognição sumária, as circunstâncias fático-jurídicas reiteradamente analisadas e que não justificam a concessão de medida liminar em seu benefício.

V - Ademais, ausente também o periculum in mora, já que, caso reconhecido o direito, poderá vir a ser processado o pedido de revisão pretendido, sem prejuízo iminente que justifique o deferimento da medida liminar. A alegação de tratar-se, o impetrante, de pessoa idosa impõe a já identificada prioridade na tramitação dos autos e não é suficiente, no caso, para caracterizar o perigo da demora, conforme pretende o recorrente.VI - Agravo interno improvido.(AgInt no MS n. 28.038/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.